Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737077-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTERCIDES GOMES MOREIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravado no endereço indicado na petição inicial (Num. 242036691, originário) para que apresente contrarrazões no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)